Tribunal: TJDFT
Processo: 0738799-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738799-28.2025.8.07.0001 APELANTE: PRIME COMERCIO DE SOM, ACESSORIOS E FILMS LTDA, VIRGINIA ARAUJO SILVA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por Prime Comércio de Som, Acessórios e Films Ltda. e Virginia Araujo Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Na origem, os autores ajuizaram ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, alegando cobrança de tarifas abusivas, prática de juros excessivos e negativa de fornecimento de cópia do contrato por parte da instituição financeira ré, o que teria prejudicado a transparência da relação contratual. O Juízo de primeiro grau determinou que as partes apresentassem documentação comprobatória da alegada hipossuficiência financeira. Contudo, segundo consignado na sentença, os autores permaneceram inertes quanto à apresentação dos documentos solicitados, razão pela qual a inicial foi indeferida. Inconformados, interpuseram recurso alegando violação aos princípios do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa, reiterando que exercem atividade empresarial de pequeno porte e que não possuem meios de arcar com as custas processuais. É o relatório. DECIDO. A apreciação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. A apelante acostou aos autos os seguintes documentos: contrato social da empresa, no qual consta capital social de R$ 50.000,00; parecer contábil relativo ao financiamento de veículo; e contrato de crédito bancário. Na decisão de primeiro grau, o magistrado consignou expressamente: “12. Passo à análise do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 12.1. A presunção prevista no art. 99, § 2o, do CPC é relativa e pode ser afastada, conforme o § 3o do mesmo dispositivo. A Súmula 481 do STJ dispõe que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 12.2. Intime-se PRIME COMÉRCIO DE SOM, ACESSÓRIOS E FILMS LTDA. para trazer aos autos cópia de seus balanços patrimoniais e demais documentos comprobatórios de hipossuficiência. 12.3. Intime-se VIRGÍNIA ARAÚJO SILVA para juntar declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses e contracheques. 12.4. Alternativamente, recolham-se as custas iniciais. 12.5. Prazo: 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Embora devidamente intimada, a parte requerente limitou-se a apresentar comprovante de inscrição e situação cadastral, reiterando a alegação de hipossuficiência, sem atender às determinações judiciais nem apresentar documentação apta a demonstrar incapacidade financeira. Os documentos acostados mostram-se insuficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, que, ressalte-se, estão entre as mais baixas do país. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige prova concreta de que não possuem condições de suportar os encargos do processo sem comprometer suas atividades regulares. Trata-se de isenção fiscal condicionada à demonstração objetiva da incapacidade econômica, não constituindo direito automático. Pelas razões expostas, com respaldo no art. 101, § 1o, do CPC, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determino a intimação da apelante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator